Tribunal: TJES
Processo: 5003710-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003710-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VALTRUDES FERREIRA CERQUEIRA FILHO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003710-46.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: VALTRUDES FERREIRA CERQUEIRA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) em razão da Decisão reproduzida no id 847919 (páginas 01-05), na qual o MM. Juiz da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Valtrudes Ferreira Cerqueira Filho (processo de n.º 0013962-24.2020.8.08.0024), deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 847918) o IPAJM explica a diferença entre proventos integrais e integralidade e, após, aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, o ora Agravado não preenche os requisitos constitucionais e legais para receber o pagamento de seus proventos à base de 100% (cem por cento) da última remuneração do cargo efetivo.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, consoante Decisão contida no id 852063.

Contrarrazões no id 907829 pelo desprovimento do recurso
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 08 de fevereiro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003710-46.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: VALTRUDES FERREIRA CERQUEIRA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, porque devidamente fundamentada, peço vênia para transcrever a Decisão contida no id 852063, na qual recebi o recurso apenas no efeito devolutivo:

“
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) em razão da Decisão reproduzida no id 847919 (páginas 01-05), na qual o MM. Juiz da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Valtrudes Ferreira Cerqueira Filho (processo de n.º 0013962-24.2020.8.08.0024), deferiu o pedido liminar:

“
(...) para
DETERMINAR
que o benefício de aposentadoria do Impetrante (Vínculo 52 - Médico III-3) seja calculado com base na integralidade dos proventos, assim como revisado com base na paridade com os servidores da ativa, até ulterior deliberação deste Juízo.” (Página 05).

Nas razões de seu recurso (id 847918) o IPAJM explica a diferença entre proventos integrais e integralidade e, após, aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, o ora Agravado não preenche os requisitos constitucionais e legais para receber o pagamento de seus proventos à base de 100% (cem por cento) da última remuneração do cargo efetivo.

Ao final de sua argumentação, o Instituto Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser liminarmente suspensa, haja vista defender que preenche os requisitos legais necessários à obtenção de tutela recursal de urgência, daí porque requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

A despeito das verdadeiramente substanciosas alegações contidas nas razões recursais, não é possível vislumbrar probabilidade de êxito do presente Agravo de Instrumento, notadamente porque,
data maxima venia
, o Agravante, aparentemente, deixou de impugnar adequadamente o principal fundamento utilizado pelo MM. Juiz
a quo
na Decisão recorrida.

Para melhor compreensão da conclusão ao final alcançada, de rigor esclarecer que o Agravado ingressou no serviço público em 22.03.1994, antes da Emenda Constitucional (EC) n.º 41/2003, e, em razão de ter laborado em condições insalubres, se aposentou pela regra especial prevista no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal (CF), dispositivo este que assim previa:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

(...);

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005).

(...);

III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005).

O direito do Agravado de receber os proventos de aposentadoria com base na integralidade e na paridade dos vencimentos seria assegurado pelos termos da EC n.º 41/2003, desde, ainda, que observadas as regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, conforme entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) retratado em julgado assim ementado (inclusive citado nas razões recursais):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. PARIDADE ENTRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. APOSENTADORIA APÓS A REFERIDA EMENDA. TEMAS 26 E 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 567.110, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de a Lei Complementar 51/1985 ter sido recepcionada pela Constituição Federal (Tema 26). III –
Este Tribunal firmou orientação no sentido de que a paridade remuneratória e a integralidade no cálculo dos proventos é devida ao servidor que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, desde que observadas as regras de transição previstas nos arts. 2° e 3° da EC 47/2005. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139)
. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório e as normas infraconstitucionais locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1129998 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018). (Sem grifo no original).

Se é inquestionável – nem o IPAJM contesta este fato – que o Agravado faz jus à aposentadoria especial, o argumento do Agravante que levaria à conclusão pela ausência de direito à integralidade e à paridade seria o de falta de preenchimento das regras de transição previstas na EC 47/2005, sobretudo naquela prevista no inciso II do art. 3º, isto é, trinta e cinco anos de contribuição.

É exatamente neste ponto,
data venia
, que o Agravante deixa de impugnar, de modo adequado, o principal fundamento da Decisão recorrida, uma vez que o Magistrado
a quo
não ignorou o fato do Apelado não possuir trinta e cinco anos de contribuição, mas, todavia, levou em consideração o princípio da isonomia, já que a CF, a despeito de permitir a aposentadoria especial com vinte e cinco anos de contribuição, impede tacitamente que o servidor que laborou em condições insalubres tenha direito à integralidade e à paridade – evidentemente porque não serão atingidos aqueles trinta e cinco anos de contribuição.

Nessa linha, o Magistrado pontuou que, para atender à isonomia, o Agravado faria jus à conversão do tempo de contribuição prestado em condições insalubres em tempo comum, com base no fator de conversão 1.4 e na Súmula Vinculante n.º 33 do STF
1
, conforme se vê no seguinte trecho do
decisum
recorrido:

“
Por fim, é imperioso verificar se o Impetrante possui trinta e cinco anos de contribuição ao Sistema Previdenciário, conforme exigido pelo inciso I do art. 3º da EC nº 47/05. Nesta toada, observando o caderno probatório, constato, a priori, que o Impetrante somente ostentaria 25 anos, 5 meses e 24 dias (fls. 32-v), o que o afastaria da referida norma. No entanto, recentemente, o Colendo STF no dia 31.08.2020, em Repercussão Geral (Tema 942), autorizou a conversão do tempo especial de contribuição em tempo comum, por meio da aplicação do fator de conversão da Lei 8.213/1991. Vejamos a ementa:

(...).

Diante disso, adentrando a Lei nº 8.213/91, verifico que seu artigo 57, §4º determina que, para efeitos de aposentadoria, a conversão do tempo especial em comum seguirá os critérios estabelecidos pelo Decreto nº 3.048/99. Como tal ato normativo estava vigente à época da implementação dos requisitos da Aposentadoria Especial do Impetrante, as regras nele contidas serão as aplicáveis a esta demanda. Com isso, adentrando seu teor, vislumbro que o artigo 70 previa o fator multiplicador de 1.4 para homens com 25 anos de contribuição, como é o caso do Impetrante. Por conseguinte, aplicando tal fator ao tempo de contribuição contido na certidão de fls. 38, é patente que o Impetrante ostentará mais de 35 anos nesse quesito. De tal maneira, estará também preenchido o requisito previsto no inciso I do art. 3º da EC nº 47/05.”

Como visto, o entendimento contido na Decisão recorrida encontra amparo, inclusive, em recente julgado do STF, o qual, em caso semelhante ao dos autos originários, permitiu a contagem ficta do tempo de contribuição para assegurar aos servidores que trabalharam em condições insalubres o direito à integralidade e paridade. Nesse sentido a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3.
Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos
. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020). (Sem grifo no original).

O Agravante, como já dito, não aparenta impugnar estes relevantes fundamentos expostos pelo Juiz na Decisão recorrida, os quais, aliás, revelam, em meu sentir, a improbabilidade de êxito da pretensão recursal, impondo-se, portanto, o recebimento do recurso apenas em seu efeito regular.

Do exposto,
indefiro
o pedido de urgência deduzido nas razões recursais, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.”

Como é possível observar do
decisum
ora transcrito, o Agravado preencheu, sim, os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida na petição inicial, estando a Decisão recorrida, inclusive, alinhada a precedente repetitivo recentemente julgado no excelso Supremo Tribunal Federal, impondo-se, pois, o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

1

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FATOR DE CONVERSÃO. RECENTE ENTENDIMENTO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Servidor, com ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003, que, em razão de ter laborado em condições insalubres, se aposentou pela regra especial prevista no art. 40, § 4º, III, da CF. 2. Pedido liminar de receber os proventos de aposentadoria com base na integralidade e na paridade dos vencimentos com base na EC n.º 41/2003 e observando as regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 3. Deferimento da tutela de urgência, em tese, alinhada a recente julgado do e. STF, quando da fixação da tema n.º 942 de repercussão geral. 4. Ao “permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos” (e. STF, RE 1014286). 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.